Tribunal: TJMT
Processo: 0014427-37.2016.8.11.0041
Relator(a): ALEXANDRE ELIAS FILHO
Órgão julgador: ALEXANDRE ELIAS FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-11-06
Data de publicação: 2020-11-06

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0014427-37.2016.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Pagamento]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[SUNIEX PRODUTOS INDUSTRIAIS DE LIMPEZA LTDA - ME - CNPJ: 36.915.098/0001-54 (EMBARGADO), FELIPE DA COSTA QUEIROZ - CPF: 016.648.271-45 (ADVOGADO), JUSSIANNEY VIEIRA VASCONCELOS - CPF: 978.477.801-78 (ADVOGADO), AGE TRANSPORTES LTDA - ME - CNPJ: 05.025.353/0001-60 (EMBARGANTE), ALVIDES ATAIDIO GONCALVES - CPF: 061.900.731-15 (ADVOGADO), ALVIDES ATAIDIO GONCALVES - CPF: 061.900.731-15 (EMBARGANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – RECURSO DE APELAÇÃO
–
AÇÃO DE COBRANÇA

– OMISSÃO E CONTRADIÇÃO – VÍCIOS INEXISTENTES – MATÉRIA DEVIDAMENTE TRATADA -

INTENÇÃO DOS EMBARGANTES DE REDISCUTIR A MATÉRIA – IMPOSSIBILIDADE – NECESSÁRIA OBEDIÊNCIA AOS DITAMES DO ART. 1.022, CPC/2015 (ANTERIOR ART. 535, CPC/1973) – DECISÃO COLEGIADA CLARA E COERENTE – EMBARGOS REJEITADOS.

Se não há, no acórdão, omissão, contradição, obscuridade, mas o mero inconformismo do embargante com o julgamento que lhe foi desfavorável, não há outro caminho senão o desprovimento dos embargos de declaração.

Não existindo qualquer das hipóteses previstas no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos devem ser rejeitados.

Ainda que com o fito de prequestionamento, os embargos declaratórios devem obedecer aos ditames do art. 535, do CPC/1973 (atual arts. 1.022 e 1.023, CPC/2015. Precedentes do STJ.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de embargos de declaração interpostos por AGE TRANSPORTES LTDA. e ALVIDES ATAIDIO GONÇALVES, em face do acórdão proferido nos autos do Recurso de Apelação nº 0014427.37.2016.811.0041, que,
à unanimidade DESPROVEU o presente recurso, nos termos do voto do Relator. (id. 44690978)

Sustentam que houve omissão no julgado em razão de ter sido fartamente comprovado que as alegações da autora, ora embargada, não correspondem com a realidade, haja vista que a embargante não adquiriu tais produtos, essa Colenda Câmara exarou o acórdão embargado, no sentido de negar provimento ao recurso de apelação interposto pela réembargante.

Asseveram que ao contrário do mencionado no acórdão, a embargante negou ter adquirido o produto de limpeza, e se não comprou não poderia ter realizado o pagamento. Logo, não há que se falar em ônus da prova da ora embargante.

Afirmam por fim, que o v. acórdão embargado não só deixou de apreciar os argumentos dos autos, como também não respeitou a orientação legal elencada no artigo 489, parágrafo 1º , incisos III e IV, do Código de Processo Civil (CPC), pois se valeu de motivações gerais que se prestariam para justificar ou fundamentar qualquer outra decisão que envolvesse a cobrança de dívida, e sequer analisou os argumentos invocados em favor da recorrente, ora embargante, o que deflagrou a ausência de fundamentação e devido enfrentamento argumentos apresentados.

Requerem sejam recebidos e providos os presentes embargos de declaração, para o fim de sanar o vício de omissão no venerando acórdão (ID 44690978), conforme delineados nos presentes aclaratórios, o que redundará na aplicação dos efeitos modificativos, para (i) julgar improcedente a ação de cobrança, e, alternativamente, (ii) prequestionar a matéria aduzida em face dos artigos 373, inciso II, e artigo 1.022, inciso II, ambos do CPC.

Contrarrazões. (id. 46762963)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, trata-se de recurso de embargos de declaração interpostos por AGE TRANSPORTES LTDA. e ALVIDES ATAIDIO GONÇALVES, em face do acórdão proferido nos autos do Recurso de Apelação nº 0014427.37.2016.811.0041, que, à unanimidade DESPROVEU o presente recurso, nos termos do voto do Relator (id. 44690978),
sendo lançada
a seguinte ementa:

“RECURSO DE APELAÇÃO CIVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – ENTREGA DE MERCADORIA – DÉBITO – ASSINATURA NAS NOTAS DA EMPRESA/RÉ – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

É ônus do devedor desconstituir a assinatura de recebimento de mercadorias, constante da nota fiscal regularmente emitida, quando realizada por pessoa de seu representante legal ou funcionário, visando proteger aqueles que agiram de boa-fé, nas relações contratuais, principalmente quando o credor traz aos autos, comprovantes de remessa/recebimento e mercadorias.

Demonstrada a origem da dívida e firmada a relação contratual, pode-se afirmar que a ré não logrou êxito em demonstrar os fatos extintivos, modificativos e impeditivos do direto postulado na inicial, nos termos do artigo 373, inciso II, do CPC/2015, não havendo falar em reforma da r. sentença ora atacada.”.

Inicialmente, cabe frisar que os embargos de declaração somente devem ser acolhidos quando presentes, na decisão embargada, quaisquer dos requisitos elencados no art. 1.022, do Código de Processo Civil/2015 (anterior art. 535, CPC/1973), quais sejam: erro, obscuridade, contradição ou omissão.

Pois bem. Da simples leitura das ponderações do recurso, já se afigura nítido o intuito dos embargantes de ver reexaminada a controvérsia. Assim sendo, “
revelam-se incabíveis os embargos de declaração, quando inexistentes os vícios que caracterizam os pressupostos legais de embargabilidade (CPC, art. 535) tal recurso, com desvio de sua específica função jurídico-processual, vem a ser utilizado com a finalidade de instaurar, indevidamente, uma nova discussão sobre a controvérsia jurídica já apreciada pelo Tribunal
” (STF, AI 466.622 AgR-ED-ED-ED-ED/SP, Segunda Turma, Rel. Min. Celso de Mello, DJe 28/11/2012).

Em outras palavras, os “
embargos de declaração não se coadunam com o propósito de rejulgamento da matéria posta nos autos, na medida em que sua finalidade se restringe à complementação da decisão, quando omissa a respeito de ponto fundamental, à eliminação de contradição verificada entre os próprios termos do decisum, ou de obscuridade nas razões desenvolvidas pelo juízo, ou ainda, quando houver no julgado erro material. Excepcionalmente, poderão ter efeitos infringentes quando a modificação do julgado decorrer de alguma das irregularidades elencadas pela legislação de regência
” (STJ, EDcl nos EDcl no AgRg no REsp 1320114/MT, 4ª Turma, Rel. Min. Marco Buzzi, julgamento em 03/05/2016, DJe de 12/05/2016).

Ademais, é sabido e consabido que mesmo com o fim de prequestionamento, os embargos declaratórios devem obedecer aos requisitos do artigo 1.022, CPC/2015 (anterior art. 535, CPC/1973). A orientação da instância superior é pacífica neste sentido, segundo a qual o “
prequestionamento da matéria, por si só, não tem o condão de viabilizar o acolhimento dos embargos de declaração, pois é indispensável a demonstração inequívoca da ocorrência dos vícios enumerados no artigo 535 do CPC
[1973]” (STJ, REsp 673777/SP, Rel. Min. Laurita Vaz, 5ª Turma, Julgamento em 21/10/2004, DJ 29.11.2004, p. 410).

De outro norte, a decisão embargada, enfrentando a matéria de maneira clara e suficientemente fundamentada, não está “
obrigada a emitir juízo de valor expresso a respeito de todas as teses e dispositivos legais invocados pelas partes
”, valendo rememorar também que “
o simples descontentamento como o decisum não tem o condão de tornar cabíveis os embargos de declaração, que servem ao aprimoramento da decisão, mas não à sua modificação, que só muito excepcionalmente é admitida
” (STJ, EDcl no AgRg no AREsp 663955/AL, 1ª Turma, Rel. Min. Olindo Menezes, Desembargador convocado do TRF 1ª Região, julgamento em 04/08/2015, DJe 13/08/2015).

Desse modo, não considero pertinentes os termos dos Embargos interpostos, uma vez que eles não se prestam à rediscussão da matéria devidamente analisada e dirimida, ainda que por fundamento diverso do sustentado pelos Embargantes, reforçando-se a tese de desnecessidade de abordagem de todos os comandos legais arguidos.

Considere-se prequestionada toda a matéria ventilada para fins de eventual interposição de recursos destinados aos Tribunais Superiores.

Ante o exposto,
REJEITO
os presentes embargos de declaração.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/11/2020